Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-65.2017.8.11.0108
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000117-65.2017.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), PRISCILA MARIA SIQUEIRA - CPF: 029.994.051-97 (RECORRIDO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FAZENDA PÚBLICA - APREENSÃO DE VEÍCULO - VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DE DELEGACIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - ARTIGO 37.º, § 6º, DA CF/88 - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, atribui ao Estado a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem à terceiro, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. Havendo o furto de veículo apreendido, o qual se encontrava no pátio da Delegacia Municipal de Tapurah, é devida a indenização por danos morais e materiais.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamado
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial para
determinar
que o reclamado efetue a restituição do valor de
R$ 4.148,00
(quatro mil cento e quarenta e oito reais), em razão da ocorrência do furto da motocicleta que era mantida em posse do réu, e
condená-lo
a pagar a autora a título de danos morais, a importância de
R$
5.000,00
(cinco mil reais).

O Recorrente suscita
preliminar de ilegitimidade passiva
. No mérito, sustenta que a autora não é proprietária do bem, razão pela qual não é legitima para pleitear indenização pelo furto. Ademais, que o incidente foi provocado por terceiro, inexistindo motivos para a condenação por danos materiais e morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023